Tribunal: TJPA
Processo: 0010005-51.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/06). PRELIMINAR DO RECONHECIMENTO DE ABANDONO E MULTA AO ADVOGADO POR DESAMPARO À CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EM RAZÃO DO ABANDONO PROCESSUAL DO ADVOGADO PARTICULAR DO RÉU, RECONHECIDO, INCLUSIVE, PELA DEFENSORIA PÚBLICA ANTES DA INTERPOSIÇÃO DOS MEMORIAIS, NÃO HÁ NULIDADE A SER SANADA NA AÇÃO ORIGINÁRIA.MÉRITO1. DA ILEGALIDADE DA BUSCA E APREESÃO. TESE REJEITADA. O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS É DE NATUREZA PERMANENTE, NÃO HAVENDO O QUE SE FALAR EM ILEGALIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, UMA VEZ QUE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EM SEU ARTIGO 5º, INCISO XI, AUTORIZA A ENTRADA DA AUTORIDADE POLICIAL, SEJA DURANTE O DIA, SEJA DURANTE A NOITE, INDEPENDENTE DA EXPEDIÇÃO DE MANDADO JUDICIAL, NAS HIPÓTESES DE FLAGRANTE DELITO. DESTA FORMA, A SITUAÇÃO RETRATADA NOS AUTOS SE ENCONTRA DENTRO DAS EXCEÇÕES PREVISTAS NA NORMA CONSTITUCIONAL. 2. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. O TRÁFICO DE DROGAS É CRIME PRATICADO DE MODO CLANDESTINO, POR ISSO ESPECIAL ATENÇÃO E VALOR DEVE SER CONFERIDA A PROVA INDIRETA COLHIDA, PRINCIPALMENTE SE HARMONIZADA COM O CONTEXTO DA INSTRUÇÃO. OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, NA QUALIDADE DE AGENTES PÚBLICOS, DEVEM SER TIDOS COMO MERECEDORES DE CRÉDITO, NOTADAMENTE QUANDO NÃO DESTOAM DO CONJUNTO PROBATÓRIO E NÃO INDICAM INCRIMINAÇÃO GRATUITA. RESTANDO DEMONSTRADA ATRAVÉS DAS PROVAS COLIGIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO, ESPECIALMENTE A TESTEMUNHAL, A OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE, MOSTRA-SE CORRETA A SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.3. DA DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS). TESE NÃO ACOLHIDA. EXISTINDO PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS É A MEDIDA NATURAL, NÃO HAVENDO QUE SE COGITAR NA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS, MORMENTE QUANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS APONTAM PARA A MERCANCIA. ADEMAIS, A MERA CONDIÇÃO DE USUÁRIO, MESMO QUANDO CARACTERIZADA, NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA. ASSIM SENDO, A DIVERSIDADE, A QUANTIDADE E A FORMA QUE A DROGA ESTAVA ACONDICIONADA, É INDICATIVO SUFICIENTE A REVELAR A MERCANCIA, RAZÃO PELA QUAL A MEDIDA MAIS CORRETA É A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO. 4. DA ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DA PENA DE MULTA. OBSERVO QUE O JUIZ AO DOSAR A PENA DE MULTA, OCORREU EM ERRO, EXPLICO: A PENA-BASE FOI FIXADA EM 05 ANOS DE RECLUSÃO ALÉM DE 500 DIAS-MULTA, MANTENDO A MESMA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. PORÉM, NA TERCEIRA FASE O JUIZ AO APLICAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06, DIMINUIU EM 2/3 A PENA, DO ACUSADO, TORNANDO-A EM 01 ANO E 08 MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 180 DIAS-MULTA. O ERRO PERSISTE QUE 2/3 DE 500 NÃO É 180, MAS SIM 166, LOGO PASSO A DOSAR A PENA DE MULTA DO ACUSADO PARA 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Alterando somente a pena de multa, no demais, mantendo a Pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em Regime Aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviço à comunidade e uma multa no valor de 01 (um) salário mínimo.ACÓRDÃOVistos, etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, alterando somente a pena de multa, nos termos do voto da Relatora.Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte.Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Silveira.Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0010005-51.2018.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE: LEANDRO FELIPE VARELA
DEFENSORIA PÚBLICA: ANNA IZABEL E SILVA SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/06).
PRELIMINAR DO RECONHECIMENTO DE ABANDONO E MULTA AO ADVOGADO POR DESAMPARO À CAUSA
. IMPOSSIBILIDADE.
EM RAZÃO DO ABANDONO PROCESSUAL DO ADVOGADO PARTICULAR DO RÉU, RECONHECIDO, INCLUSIVE, PELA DEFENSORIA PÚBLICA ANTES DA INTERPOSIÇÃO DOS MEMORIAIS, NÃO HÁ NULIDADE A SER SANADA NA AÇÃO ORIGINÁRIA.
MÉRITO
1.

DA ILEGALIDADE DA BUSCA E APREESÃO.
TESE REJEITADA.
O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS é de natureza permanente, não hAVENDO O QUE se falar em ilegalidade daS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS por violação de domicílio, uma vez que a Constituição Federal, em seu artIGO 5º, inciso XI, autoriza a entrada da autoridade policial, seja durante o dia, seja durante a noite, independente da expedição de mandado judicial, NAS HIPÓTESES DE FLAGRANTE DELITO. DESTA FORMA, A SITUAÇÃO RETRATADA NOS AUTOS SE ENCONTRA DENTRO DAS EXCEÇÕES PREVISTAS NA NORMA CONSTITUCIONAL.
2.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
O TRÁFICO DE DROGAS É CRIME PRATICADO DE MODO CLANDESTINO, POR ISSO ESPECIAL ATENÇÃO E VALOR DEVE SER CONFERIDA A PROVA INDIRETA COLHIDA, PRINCIPALMENTE SE HARMONIZADA COM O CONTEXTO DA INSTRUÇÃO. OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, NA QUALIDADE DE AGENTES PÚBLICOS, DEVEM SER TIDOS COMO MERECEDORES DE CRÉDITO, NOTADAMENTE QUANDO NÃO DESTOAM DO CONJUNTO PROBATÓRIO E NÃO INDICAM INCRIMINAÇÃO GRATUITA. RESTANDO DEMONSTRADA ATRAVÉS DAS PROVAS COLIGIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO, ESPECIALMENTE A TESTEMUNHAL, A OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE, MOSTRA-SE CORRETA A SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
3.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).
TESE NÃO ACOLHIDA.
EXISTINDO PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS É A MEDIDA NATURAL, NÃO HAVENDO QUE SE COGITAR NA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS, MORMENTE QUANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS APONTAM PARA A MERCANCIA. ADEMAIS, A MERA CONDIÇÃO DE USUÁRIO, MESMO QUANDO CARACTERIZADA, NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA. ASSIM SENDO, A DIVERSIDADE, A QUANTIDADE E A FORMA QUE A DROGA ESTAVA ACONDICIONADA, É INDICATIVO SUFICIENTE A REVELAR A MERCANCIA, RAZÃO PELA QUAL A MEDIDA MAIS CORRETA É A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO.
4.

DA ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DA PENA DE MULTA.
OBSERVO QUE O JUIZ AO DOSAR A PENA DE MULTA, OCORREU EM ERRO, EXPLICO: A PENA-BASE FOI FIXADA EM 05 ANOS DE RECLUSÃO ALÉM DE 500 DIAS-MULTA, MANTENDO A MESMA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. PORÉM, NA TERCEIRA FASE O JUIZ AO APLICAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06, DIMINUIU EM 2/3 A PENA, DO ACUSADO, TORNANDO-A EM 01 ANO E 08 MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 180 DIAS-MULTA. O ERRO PERSISTE QUE 2/3 DE 500 NÃO É 180, MAS SIM 166, LOGO PASSO A DOSAR A PENA DE MULTA DO ACUSADO PARA 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA.
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Alterando somente a pena de multa, no demais, mantendo a Pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em Regime Aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviço à comunidade e uma multa no valor de 01 (um) salário mínimo.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, alterando somente a pena de multa, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Silveira.

Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0010005-51.2018.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE: LEANDRO FELIPE VARELA
DEFENSORIA PÚBLICA: ANNA IZABEL E SILVA SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
LEANDRO FELIPE VARELA
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 12ª Vara Criminal de de Belém
(fls. 81/83) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial Aberto e mais 180 (cento e oitenta e oito) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviço à comunidade e uma multa no valor de 01 (um) salário mínimo.

Narrou à denúncia
(fls. 02/05), que no dia 03/06/2018, por volta das 13h00, os policiais receberam ¿denúncia¿ de transeunte, informando que Leandro Felipe Varela estava comercializando drogas na residência dele, localizada na Rua Nova - Passagem São Jorge, n° 28 bairro Marambaia. Os policiais diligenciaram e se dirigiram até o local e abordaram um homem não identificado parado na frente do imóvel, porém nada ilícito foi encontrado em sua posse. Ato contínuo, os agentes públicos adentraram no local, que se encontrava com a porta aberta, e avistaram o denunciado identificado como Leandro Felipe Varela que ao perceber a presença dos policiais, jogou o saco plástico para o quintal. Durante a revista no interior do saco que o denunciado havia jogado, os policiais encontraram 35 (trinta e cinco) ¿trouxinhas¿ acondicionado substâncias esverdeadas semelhante a droga conhecida popularmente como maconha e mais uma porção da mesma substância. Por fim, durante revista pessoal, foi encontrado em posse do denunciado o valor de R$ 20,00 (vinte reais). Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial indiciou o denunciado, com espeque no art. 33, ¿caput¿ da Lei 11.343/2006.

Na sentença
(fls. 81/83), a juiz
a quo
condenou o apelante nas sanções do artigo 33, §4°

da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais
(fls. 91/99), o recorrente pugnou preliminarmente pelo reconhecimento de abandono e multa ao advogado por desamparo à causa, no mérito suscitou a ilegalidade da busca e apreensão, bem como pela absolvição por insuficiência de provas, e, por fim, pela desclassificação de tráfico para uso (artigo 28, da lei de drogas).

Em sede de contrarrazões
(fls. 100/114), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se intacta a sentença penal condenatória.

Nesta instância superior
(fls. 128/134), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, devendo a Sentença ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
LEANDRO FELIPE VARELA
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 12ª Vara Criminal de de Belém
(fls. 81/83) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial Aberto e mais 180 (cento e oitenta e oito) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviço à comunidade e uma multa no valor de 01 (um) salário mínimo.

A Defesa requereu
preliminarmente o reconhecimento do abandono da causa pelo advogado particular, com aplicação de multa e comunicação à OAB,
adianto que não acolho o pedido da Defesa.

No caso em questão, o apelante era defendido por advogado particular, e quando da apresentação dos memoriais finais, o patrono não as apresentou, com isso o acusado declinou interesse em ser defendido pela Defensoria Pública, logo, em razão do abandono processual do advogado particular do réu, reconhecido, inclusive, pela Defensoria Pública antes da interposição dos memoriais, não há nulidade a ser sanada na ação originária.

Passo adentro ao mérito da pretensão recursal.
MÉRITO
1.

DA ILEGALIDADE DA BUSCA E APREESÃO.

A defesa alega que a descoberta do suposto ilícito se deu através de busca pessoal ilegal, pois os policiais tinham apenas meras suspeitas de crime de tráfico de entorpecente e a lei exige fundada suspeita como requisito para realização da busca e apreensão.

Adianto, todavia, que a argumentação ora enfocada
não merece guarida
, conforme razões jurídicas declinadas a seguir.

O
artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal Brasileira de 1988
, dispõe:
Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...);
LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos.

Provas ilícitas são aquelas obtidas, introduzidas, produzidas e valoradas de forma contrária às normas constitucionais e infraconstitucionais. A consequência legal para as provas obtidas ilicitamente é o desentranhamento dos autos do processo, conforme disciplina constante do
artigo 157,
caput
, do Código de Processo Penal
: ¿
são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais
¿.

Cediço que o armazenamento de substância entorpecente, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, tem natureza de infração permanente, cuja a consumação se estende no tempo. Nessas situações, a prisão em flagrante pode ocorrer a qualquer hora do dia ou da noite, inclusive com ingresso na residência, afinal, por permissivo constitucional, admite-se a invasão domiciliar para a efetivação do flagrante, conforme
artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal
.

Como prevê o artigo supracitado, a inviolabilidade do domicílio sofre restrições, sendo uma delas a hipótese do flagrante delito, que dispensa mandado judicial para o ingresso na residência. Assim, sendo o tráfico de drogas crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, o flagrante se verifica no momento em que constatada uma das ações delituosas previstas no tipo penal.

No presente caso, consta dos autos que os policiais diligenciaram até a residência do acusado, após denúncia anônima, de que o local, novamente, estaria servindo de boca de fumo. Assim, se deslocaram até o local, e quando chegaram na frente da residência, um dos policiais viu o acusado cortando uma substância esverdeada, razão que gerou a fundada suspeita para a busca no imóvel. Logo, os policiais verificaram que estava ocorrendo tráfico de drogas na modalidade ¿
ter em depósito¿
no interior da casa em que ora apelante estava e prenderam-no em flagrante delito.

Desta forma, com base nos elementos de prova extraídos dos autos, verifico que a iniciativa dos Policiais Militares em adentrarem na residência do ora apelante se deu pela fundada suspeita de que este estaria envolvido com a mercancia de substâncias entorpecentes, uma vez que teria sido encontrado consigo considerável quantidade de drogas, tratando-se de 30,616g de maconha.

Com efeito, tenho que o procedimento adotado é válido, pois possuindo os agentes policiais elementos plausíveis a indicar a ocorrência do crime, está presente a justa causa para o ingresso na residência, legitimando a ação policial e a prisão em flagrante, na forma do
artigo 5º, inciso XI, da Carta Magna
, como já decidido, com
Repercussão Geral
, pelo
Supremo Tribunal Federal

(RE nº 603.616, Relator: Gilmar Mendes, DJ 10/05/2016)
, contendo o julgado citado a seguinte ementa:
¿
(...). Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio - art. 5º, XI, da CF.
Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo
. 3.
Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos - flagrante delito, desastre ou para prestar socorro - a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia
. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida.
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
. 6.
Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
. 7.
Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso
. (...)¿
.
Grifei

Assim, resta assentado em reiterada jurisprudência pátria sobre o tema que, por se tratar o tráfico de drogas delito de natureza permanente, compreendido como aquele em que a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingressos dos policiais na residência do acusado, a fim de fazer cessar a atividade criminosa, conforme ressalva prevista no
artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal
. Nesta linha de raciocínio, encarto os seguintes julgados:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS, RESISTÊNCIA E DESACATO (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 E ARTS. 329 E 331 DO CP) - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE PROVA ILEGAL - POLICIAIS QUE ENTRARAM NA RESIDÊNCIA SEM ORDEM JUDICIAL - FLAGRANTE DELITO EVIDENCIADO - PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES - NULIDADE AFASTADA.

A Suprema Corte, em sede de repercussão geral, estabeleceu a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos autos (RE n. 603.616, rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 05.11.2015), especialmente se dentro da residência está ocorrendo um crime permanente - típico no caso de crime de tráfico ilícito de entorpecentes
. (...).

(TJSC - HC: 40057778820198240000 Joinville, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 14/03/2019, Quarta Câmara Criminal)
.
Grifei

Ademais, no caso dos autos, os policiais constaram, antes do ingresso na residência, fundadas razões que satisfatoriamente demonstraram a necessidade de ingressar no imóvel. Nesse contexto, é claro o acerto da conduta policial e a procedência da suspeita independente da expedição de mandado judicial, dada a natureza permanente do crime de tráfico de drogas.

Diante dos argumentos supra expendidos, não há o que se falar no presente caso em ilegalidade da prova, haja vista que a entrada dos policiais na residência do ora apelante fora respaldada pela Constituição Pátria, não havendo como cogitar o ato policial como invasão de domicílio infundada ou justificada por denúncia anônima, mas sim, de escorreita ação dos policiais no exercício regular de suas funções públicas.
2.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No mérito, de início, aponto a existência nos autos de provas da materialidade delitiva do crime de tráfico de entorpecentes, destacando, para essa finalidade, o Laudo Toxicológico Definitivo, acostado à fl. 39, que concluiu que o produto apreendido se tratava de 30,616g da substância identificada como vegetal
Cannabis sativa L
, vulgarmente conhecida como
maconha
.

Como relatado, o apelante pugnou pela absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas. Entendo que a pretensão deduzida no recurso não merece prosperar, pois, ao contrário do sustentado pela Defesa, as provas reunidas nos autos são contundentes e claras em apontar a autoria delitiva, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito.

Conforme se extrai da mídia de fl. 102, as testemunhas JOÃO GILDO PAES MARTINS, WOLNEY CORREA DA SILVA e HAROLDO DO ESPIRITO SANTO, policiais militares atuantes na diligência que culminou na apreensão epigrafada e na prisão em flagrante do réu, de forma uníssona e harmônica, ratificaram em Juízo o teor de seus depoimentos policial. Declararam que receberam uma ¿denúncia¿, informando que na passagem São Jorge havia um local de venda de entorpecentes ilícitos. Diante disso, foi realizado uma diligência até o referido local, conhecido como ponto de venda de drogas. Ao chegarem no local, o policial Haroldo olhou para dentro da casa e viu o denunciado cortando uma substância esverdeada, fato que gerou a fundada suspeita.

Ato contínuo, os agentes adentraram pela porta lateral e o denunciado jogou a droga por cima do muro, fato este que foi presenciado pelo mesmo policial. O qual, pulou o muro e encontrou a sacola jogada pelo acusado, que continha a droga conhecida popularmente como ¿maconha¿.

Após a leitura dos depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na prisão do acusado, a autoria delitiva se demonstra incontestável, não havendo que se falar, desta forma, em absolvição quanto ao crime de tráfico.

Sobre as alegações defensivas que desvaloram as palavras dos policiais, devo lembrar que são testemunhas devidamente compromissadas e seus depoimentos foram tomados em observância ao contraditório e à ampla defesa, sendo assim, não há que se falar em sua imprestabilidade como instrumentos aptos a embasar a condenação.

Assim, na condição de testemunhas que são, os policiais devem ser ouvidos sem ressalvas, e seus depoimentos prestados em Juízo são meios probatórios idôneos a amparar a decisão, excetuando-se, evidentemente, os casos em que flagrante a imparcialidade do policial, situação que deve ser levantada e comprovada pela parte que alega,
hipótese que não se configura nos autos
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
¿HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (HC 404.507/PE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)¿ (grifei).

Restando, portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de tráfico, pelo apelante, não há que se falar, por nenhum fundamento, em absolvição do mesmo, devendo ser mantida a sentença condenatória proferida nos autos.
3.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).

A Defesa requer neste tópico a desclassificação de tráfico para uso próprio, tendo em vista que o Ministério Público não logrou êxito em provar a intenção do apelado em possuir a substancia entorpecente com a finalidade precípua de comercializá-la, não podendo a simples apreensão de certa quantia de substância entorpecente, de uso próprio - caracterizar de modo induvidoso o tráfico de droga.

Adianto que não vislumbro cabimento no pedido da Defesa.

Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de tráfico de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar em absolvição ou desclassificação para o crime de uso de drogas, mormente quando as circunstâncias apontam para a mercancia. Ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância.

Assim sendo, a diversidade, a quantidade e a forma que a droga estava acondicionada, é indicativo suficiente a revelar a mercancia, tornando incabível a tese do réu ser usuário.

Neste ponto, considero salutar rememorar trecho do Acordão proferido nos autos do
Habeas Corpus
nº 0802542-30.2019.8.14.0000, de relatoria do Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, ao qual teceu breve digressão acerca da quantidade do entorpecente apreendido.
¿Tenho lido, algumas opiniões sobre a pequena quantidade de droga como sendo, por si só, um indicativo de que o seu portador seria apenas dependente e não traficante. Ledo engano! Nas comunidades menores, no geral, e só quem não está acostumado a examinar detidamente fatos não sabe, os traficantes não costumam portar ou ter consigo grandes quantidades de droga, por duas razões: a uma, porque o ¿mercado¿ não tem demanda que comporte senão pequenas porções para negociação; e a duas porque caso flagrados não sofrem grande perda com significativo valor que não possa ser honrado com o provedor. Por outro lado, ter consigo droga ilícita em pequena quantidade, sobretudo quando em concomitância com dinheiro em montante não proporcional ao uso normal em uma comunidade interiorana de população pouco densa, mais facilmente indica que o portador já foi obteve sucesso na maior parte da venda do dia do que seja apenas um dependente. Aliás, a visão que não alcança esses ângulos da realidade é típica daquilo que chamo ¿síndrome de Brasília ou da visão curta¿, que não consegue nos fazer enxergar o que acontece nos mais remotos rincões do nosso imenso país e, por isso mesmo, não raro, desconhece o que que se passa na maior porção do território nacional, ou seja, na Amazônia brasileira. Vai daí que, para ficar num só exemplo, em tempo não muito distante, aprovou-se a ¿lei do abate¿, cobriu-se o espaço amazônico com os radares do SIVAM (o que foi correto), mas se esqueceu que o Rio Amazonas nasce no Peru, um dos grandes produtores de droga ilícita da América do Sul, gerando um efeito colateral desastroso e que era previsível: a droga simplesmente desceu o rio, criando a chamada ¿rota do Solimões¿ e hoje, nas nossas populações ribeirinhas, encontramos a difusão não apenas da maconha, mas da cocaína e do craque. Porém, não só. Como no território da nossa vasta região, especialmente na calha sul do Rio Mar no Estado do Pará foram abertas grandes vias pavimentadas e estradas vicinais, ao longo das quais surgiram pequenas, medias e grandes comunidade, a droga também nestas passou a ser difundida, o que agrava muito mais esse quadro lamentável porque não temos nenhuma política pública séria que o combata e ficamos na adoção de medidas repressivas de efeitos limitados¿.

Desta forma, os depoimentos dos policiais em Juízo, que estão harmônicos nos pontos essenciais, bem como da materialidade auferida pelo Laudo Toxicológico Definitivo, convencem que o acusado trazia consigo substância entorpecente para fins de tráfico.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PEDIDOS COMUNS. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PROVIMENTO PARCIAL. MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICABILIDADE APENAS AO SEGUNDO APELANTE. PRIMEIRO APELANTE (BRUNO CLEY RAMOS DE AZEVEDO). PEDIDO PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 14 PARA O 12 DA LEI 10.826/2003. PROVIMENTO. DETRAÇÃO DA PENA. ALÇADA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CABIMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME
. 2.2. Não se aplica a desclassificação para o art. 28 da lei nº 11.343/2006 quando existirem provas robustas de autoria e materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.
(TJ-PA - APL: 0007103-19.2011.814.0051, Relator: Milton Augusto de Brito Nobre, Data de Julgamento: 18/06/2019, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 19/06/2019).

Não houvesse tráfico, não haveria usuário. Sabe-se que a movimentação da venda de drogas em nosso país, é praticada em pequenas quantidades, com destinação a comprador certo, objetivando assim, caso seja alcançado pela ação policial possa alegar que conduzia a droga para uso próprio, tentando burlar a legislação que tem um condão de impedir o uso, o tráfico, a produção, a guarda, o cultivo, a manipulação por qualquer meio de material entorpecente, seja qual for o verbo que se queira aplicar: transportar ou trazer consigo.

Diante dos fatos apresentados, há de ser considerada legal a decisão do Juízo, até mesmo porque mais próximo dos fatos e pessoas envolvidas, sendo quem melhor pode avaliar as coincidências e divergências, não merecendo relevância o pleito da Defesa com relação à desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.
4.

DA ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DA PENA DE MULTA.

Observo que o juiz ao dosar a pena de multa, ocorreu em erro, explico:

O juiz fixou a pena-base em 05 anos de reclusão além de 500 dias-multa, mantendo a mesma pena na segunda fase da dosimetria. Porém, na terceira fase da dosimetria o juiz ao aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, diminuiu em 2/3 a pena, do acusado, tornando-a em 01 ano e 08 meses de reclusão, além de 180 dias-multa.

O erro persiste que 2/3 de 500 não é 180, mas sim 166, logo passo a dosar a pena de multa do acusado para 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

alterando de ofício somente a pena de multa, no mais, mantenho a pena do apelante em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime Semiaberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

É como voto.

Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora